Tribunal: TJES
Processo: 5000314-40.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-40.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: CARLOS FERNANDO DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA –
DATA DO ACIDENTE – CORREÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, porquanto não houve distinção pelo legislador.

2 - Convém destacar a redação da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

3 - Merece acolhimento o recurso para retificar a data do acidente, ocorrido no dia 21/07/2020, cujo marco deverá ser observado para atualização monetária do débito.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000314-40.2021.8.08.0028

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
:
CARLOS FERNANDO DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Carlos Fernando da Silva, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 9347708 aponta a apelante, inicialmente, a existência de erro material na sentença, devendo ser retificada a data do acidente.

No mérito, aduz que a pretensão autoral não merece prosperar, porquanto inadimplente com o seguro, não sendo aplicável ao caso o disposto na súmula nº 257 do STJ.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora o recebimento dos valores a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

Sobre o tema, o artigo 7º da Lei nº 6.194/74 assim dispõe:

Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei (destaquei).

Como se vê, o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, porquanto não houve distinção pelo legislador.

Sob tal enfoque, convém destacar a redação da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

É o pacífico entendimento daquele Tribunal Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

É como entende, também, este órgão fracionário:

EMENTA: DIREITO CIVIL.
SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0004241-57.2020.8.08.0021. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 04/10/2023).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DPVAT. INADIMPLEMENTO. PROPRIETÁRIO VITIMADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1) Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente. 2) Ao editar a Súmula nº 257, segundo a qual “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente a posteriori quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes.
3) É devido o ressarcimento das despesas médicas devidamente comprovadas. 4) Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000486-14.2019.8.08.0036. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 16/05/2024).

De outro modo, merece acolhimento o apelo para retificar a data do acidente, ocorrido no dia 21/07/2020, cujo marco deverá ser observado para a atualização monetária do débito.

De conseguinte,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fazer constar na sentença a data correta do evento danoso, a saber,
21/07/2020
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)